Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de tese jurídica apenas sustentada em embargos de declaração, por configurar inovação recursal e inadequação da via processual eleita.
2. Consoante artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração não se destinam submeter a matéria a reexame, mas ao esclarecimento de pontos obscuros ou contraditórios, à correção de erro material, bem como para suprir omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, vícios, todavia, inexistentes no acórdão embargado.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer vício a ser sanado.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.